Tribunal: STF
Processo: RE 102601
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO ENTRE PARTICULARES.
CONSTITUIÇÃO, ART-125, I. INTERESSE FEDERAL. TERRENOS DE MARINHA.
SE A RE, EM EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA, ALEGA QUE HÁ INTERESSE
FEDERAL NA CAUSA, NÃO SE DESLOCA, DESDE LOGO, O FEITO, DA JUSTIÇA
ESTADUAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL. E NECESSARIO CITAR, POR PRIMEIRO,
A UNIÃO OU A AUTARQUIA FEDERAL, QUE A RE TENHA POR INTERESSADA NA
DEMANDA, O QUE SE FARA NO JUÍZO ESTADUAL. CITADA A ENTIDADE FEDERAL,
SE ESTA MANIFESTAR SEU INTERESSE E PEDIR A INTERVENÇÃO NO FEITO,
SÓ ENTÃO, OS AUTOS DEVEM SER REMETIDOS AO JUÍZO FEDERAL,
COMPETENTE PARA RECONHECER, OU NÃO, A LEGITIMIDADE DO INTERESSE DA
UNIÃO OU AUTARQUIA FEDERAL NA CAUSA. OFENSA AO ART-125, I, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE, NO JUÍZO
ESTADUAL DE ORIGEM, SE PROCEDA A CITAÇÃO DA ENTIDADE FEDERAL, COMO
ACIMA SE INDICOU.